Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO NAMORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERLIMINARES. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DO RÉU ACERCA DA IDADE DA VÍTIMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. ARMAS APTAS A EFETUAR DISPAROS. PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica ilegalidade no flagrante, se existentes circunstâncias prévias (depoimentos testemunhais e declarações da própria vítima) a justificar o ingresso dos policiais na residência do apelante, diante da notícia da ocorrência do crime de estupro de vulnerável, além da existência de armas de fogo na residência do réu.
2. A alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de testemunhas e da negativa do pedido de juntada de fotografias ao laudo de exame de arma de fogo já foram analisados por este Órgão Colegiado, tornando inviável o reexame da matéria.
3. Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, de forma que o consentimento da vítima ou sua eventual experiência sexual anterior não afastam a ocorrência do crime.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. In casu, inviável acolher o pedido de absolvição quanto ao delito de estupro de vulnerável por erro de tipo, uma vez que o conjunto probatório – especialmente as declarações da ofendida e os depoimentos testemunhais – atesta que o acusado praticou conjunção carnal com a ofendida, que era menor de 14 (quatorze) anos à época dos fatos, ciente da sua idade.
5. Mostra-se suficiente para a caracterização da conduta elencada no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 o simples fato de o agente possuir arma ou munição de uso permitido, sem autorização, mostrando-se irrelevante se as armas eram antigas ou não.
6. Se as armas apreendidas estavam aptas a efetuar disparos, conforme laudo pericial, afasta-se a alegação de crime impossível, que exige para o seu reconhecimento a total ineficácia da arma de fogo.
7. Não demonstrada nos autos a quantidade de vezes que o apelante praticou crimes de estupro de vulnerável, adequada a redução da fração de aumento de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva.
8. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em apreço, o valor fixado mostra-se desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, c/c o artigo 5°, inciso III, da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, e artigo 12, caput, da Lei n°. 10.826/2003, reduzir a fração pela continuidade delitiva em relação ao crime de estupro de vulnerável para 1/6 (um sexto), diminuindo a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, bem como reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).